Tribunal: TJDFT
Processo: 0723011-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723011-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LIGIA DE FATIMA SILVA BARBOSA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa de bens da executada junto à Susep – Superintendência de Seguros Privados. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o indeferimento da pesquisa viola os princípios da efetividade, celeridade, economia processual, da adequada prestação jurisdicional e da prevalência da satisfação no interesse do credor; 2) não é possível condicionar o desarquivamento do feito à indicação de bens, por ausência de previsão legal; 3) a SUSEP é o órgão responsável por encaminhar o ofício/decisão judicial às seguradoras, que respondem diretamente ao Juízo sobre a existência de valores decorrentes de seguros ou de previdência privada; 4) já foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas RenaJud, InfoJud e SisbaJud, sem sucesso. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão do cumprimento de sentença, a fim de interromper o prazo prescricional e, no mérito, seja deferida a pesquisa de bens junto à Susep. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, entendo que, além de não estar demonstrada a eficácia da pesquisa requerida na localização de bens da devedora (uma vez que já foram utilizados os demais sistemas disponíveis), a Susep não se destina a auxiliar o Poder Judiciário na localização de bens de executados. Nesse sentido: “(...) 1. As aplicações existentes em qualquer instituição financeira, bancária ou não, que integra o Sistema Financeiro Nacional, são alcançadas pelo Sisbajud. Assim, revela-se desnecessário determinar expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP, a fim de verificar eventuais bens ou ativos patrimoniais do agravado passíveis de constrição, quando já realizada pesquisa via Sisbajud. (...)” (Acórdão 1865629, 07403727520238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não tem entre seus objetivos institucionais o fomento de informações destinadas à realização de interesses particulares no âmbito de pretensões executórias, uma vez que não armazena informações de ativos financeiros, tampouco funciona como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, mostrando-se, portanto, ineficaz no auxílio à pesquisa e ao bloqueio de patrimônio penhorável do devedor. 3. Não se afigura legítimo permitir que instituições como a SUSEP sejam desvirtuadas de suas atribuições institucionais como forma de atender a interesses eminentemente privados do exequente com vistas a medidas expropriatórias. (...)” (Acórdão 1867373, 07093376320248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A Susep é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não registra bens, direitos e obrigações, logo, não é banco de dados hábil para auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros de devedores. (...)” (Acórdão 1865253, 07041463720248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator